Tribunal: TJPA
Processo: 0018614-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018614-15.2016.8.14.0006

APELANTE: ANA CELIA AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 NA PROPORÇÃO DE 2/3
.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante a 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 416 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), e a 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal),
iniciando as privativas de liberdade no regime semiaberto, e a pecuniária no menor valor unitário previsto em lei
.

1.2. A apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Prescrição intercorrente do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

2.2. Existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).
2.3. Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

2.4. Prescrição intercorrente do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), após a reforma da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Foi reconhecida a prescrição intercorrente em relação ao crime de receptação, nos termos dos arts. 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, uma vez que transcorreram mais de 04 anos desde a publicação da sentença sem a interrupção do prazo prescricional.

3.2. Quanto ao crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório, incluindo o laudo toxicológico e os depoimentos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação da apelante, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.
3.3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi aplicada no patamar máximo (2/3), resultando na redução da pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

3.4. Considerando a nova pena fixada, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

3.5. Igualmente, após a dita reforma, reconhecida a prescrição intercorrente em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), nos termos dos arts. 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, uma vez que transcorreram mais de 04 anos desde a publicação da sentença sem a interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pena redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente quanto aos crimes de receptação e de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 44, art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110, §1º, art. 119. Lei 11.343/2006, art. 33, §4º. Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Apelação Criminal nº 0007492-56.2017.8.14.0107, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito recurso de apelação, declará-lo prejudicado no que tange ao delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição, e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando a pena da apelante, quanto ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito; reconhecendo, por fim, de ofício, a ocorrência da prescrição, também na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ana Celia Amorim, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou, a 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 416 dias-multa, e a 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, iniciando as privativas de liberdade no regime semiaberto, e a pecuniária no menor valor unitário previsto em lei, ante os respectivos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal (Num. 7302440 - Pag. 17 a Num. 7302441 - Pag. 8).

As razões recursais voltam-se à absolvição da apelante por insuficiência de provas para a condenação e à incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 na proporção de 2/3 (Num. 7302441 - Pag. 16 a 22).

As contrarrazões firmam-se pelo provimento parcial do recurso, no sentido de absolver a apelante do crime de receptação (Num. 7302441 - Pag. 6 a 12)

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 7561439 - Pag. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol da apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto à conduta tipificada no artigo
180,
caput,
do Código Penal.

A sentença condenatória ocorreu em 22/10/2019 e foi publicada em 24/10/2019 (Num. 7302441 - Pag. 8), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação ao mencionado delito é de 04 anos (
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se em torno de 05 anos.

Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

03 –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 7302440 - Pag. 4 a 5):

2-DO MATERIAL:

Tratam-se dos seguintes materiais: 2.1-01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em um pedaço de papel branco, apresentando um peso bruto total de 20,413g (vinte gramas e quatrocentos e treze miligramas); 2.2- 155 (cento e cinquenta e cinco) embalagens plásticas transparentes amarradas com pedaços de linha de costura amarela, acondicionando substância petrificada amarelada, apresentando um peso bruto total de 43,790g (quarenta e três gramas c setecentos e noventa miligramas); 2.3-01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto total de 22,119g (vinte e dois gramas e cento e dezenove miligramas): 2.4-01 (uma) porção de substância petrificada branca, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto total de 18,933g (dezoito gramas e novecentos e trinta e três miligramas); 2.5-01 (uma) embalagem plástica transparente amarrada com pedaço de linha de costura preta, acondicionando substância granulada branca, apresentando um peso bruto total de 0,391g (trezentos e noventa e um miligramas), 2.6- 01 (uma) balança digital pequena de cor cinza, sem identificação de modelo e marca, com dois compartimentos para pillas, sendo estas ausentes, bem como a tampa que as recobre.

(...)

5-DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) principio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, nas ervas seca prensada, descritas no Item 2.1; POSITIVO para a substância quimica benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA nas substancia petrificadas e granulada e nos resíduos exíguos da parte superior da balança digital (bandeja de pesagem), descritos nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 7302440 - Pag. 19 a 21):

A denunciada ANA CELIA AMORIN negou a prática do delito perante a autoridade policial, porém não compareceu em juízo para exercer sua defesa, mesmo devidamente intimada, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 25).

É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia. O fato de a ré não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvida em juízo, não poder ser tomado em seu desfavor.

Embora a acusada tenha figurado, no presente processo, como revel, não sendo ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, verifica-se que a mesma negou a prática delituosa na fase policial. Seu depoimento, todavia, não se coaduna com os demais elementos probantes constantes nos autos, inclusive os depoimentos dos policiais que confirmaram a versão apresentada perante a autoridade policial de que a droga foi encontrada após revista no imóvel onde a acusada morava.

Nesse sentido, as testemunhas UBIRACY DE CARVALHO TAVARES FILHO, SMITH LIMA CARDOSO e MANOEL FERREIRA REGO, policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, declarando que iniciaram a ação com o fim de apurar o roubo de uma motocicleta cuja monitoração do GPS indicava estar o veículo no endereço da acusada. Relataram que, ao chegar ao local, encontraram o veículo roubado e, após realizarem revista no interior do imóvel indicado, localizaram a droga apreendida, circunstâncias pelas quais a denunciada foi presa e apresentada à autoridade policial (mídia às fls. 26).

Nesse contexto, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido a orientação jurisprudencial do STJ e do TJPA:

(...)

O conjunto probatório não favorece a ré, sendo patente seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente, fato inferido a partir dos depoimentos das testemunhas, dos laudos toxicológicos e em razão da própria quantidade apreendida e da forma como o material entorpecente estava embalado e acondicionado, e objetos apreendidos, como balança de precisão para fracionar e pesar o entorpecente, donde se infere que a droga não seria utilizada apenas para consumo.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

04 -
DA PROPORÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006

No que diz respeito à individualização da pena, é preciso enfatizar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na primeira fase, a juíza sentenciante valorou os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/2006, aplicando, à apelante a pena-base no mínimo legal: em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fixou a sanção intermediária da apelante em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na terceira fase, não identificou causa de aumento da reprimenda; mas reconheceu a de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343.

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Logo, redimensiono a pena definitiva da apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3 - DOIS TERÇOS). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO (1/6 - UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR OU MODULAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE LEGAL. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a tese recursal acusatória, no caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de sentença condenatória em outra ação penal em curso contra o Acusado pelo mesmo delito, ensejariam a modulação da minorante do tráfico privilegiado, para fazê-la incidir no patamar mínimo.

2. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

3. Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena.

4. Considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos envolvendo quantidades semelhantes de drogas e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na escolha do quantum de redução, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do privilégio na fração máxima.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.074.035/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por 02 restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

05 - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – APÓS A DEVIDA REFORMA DA PENA

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

A sentença, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de
22/10/2019
e publicada em
24/10/2019
, restou, agora, reformada com a imposição à apelante, pela conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, da pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente, destarte, é de 04 anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) até então.

Nesse período, passaram-se mais de 05 anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, declaro-o prejudicado no que tange ao delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição, e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando a pena da apelante, quanto ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a reprimenda corporal por restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana); reconhecendo, por fim, de ofício, a ocorrência da prescrição, também na modalidade intercorrente e nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/10/2024